Tribunal: TJSP
Processo: 1026112-74.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
SEGURO DE DANO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Seguro de proteção de aparelho celular – Furto simples em ônibus – Cláusulas contratuais que estabelecem distinção entre o furto simples, qualificado e roubo – Abusividade – Indenização devida – Danos morais não caracterizados - Ação improcedente – Recurso parcialmente provido.